Tribunal: TJES
Processo: 5008486-16.2025.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008486-16.2025.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
IMPETRANTE: JOSE CARLOS MORGADO
IMPETRADO: Magistrado da 1 vara criminal de guarapari e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) Nº 5008486-16.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: JOSE CARLOS MORGADO

IMPETRADO: MAGISTRADO DA 1 VARA CRIMINAL DE GUARAPARI, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DO JÚRI. FASE DO ART. 422 DO CPP. APRESENTAÇÃO DE ROL DE TESTEMUNHAS. PRECLUSÃO. MORTE DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES que indeferiu pedido de apresentação de rol de testemunhas para o Tribunal do Júri e de redesignação da sessão de julgamento. A defesa alega cerceamento e violação à plenitude de defesa, argumentando que o réu ficou desassistido após o falecimento de seu advogado original e que os novos patronos, constituídos em data próxima ao julgamento, foram impedidos de arrolar testemunhas. O indeferimento baseou-se na preclusão da fase do art. 422 do Código de Processo Penal. O objetivo do mandado de segurança é anular a decisão, viabilizar a produção da prova testemunhal e designar nova data para o julgamento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I)
Definir se o indeferimento do rol de testemunhas, apresentado extemporaneamente, configura cerceamento de defesa no procedimento do Tribunal do Júri;
(II)
estabelecer se o falecimento do advogado constituído, ocorrido mais de dois anos após a intimação para a fase do art. 422 do CPP, constitui justa causa para reabrir o prazo processual;
(III)
verificar se o ingresso de novo patrono no processo autoriza a renovação de atos já cobertos pela preclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo para apresentação do rol de testemunhas que deporão em plenário, previsto no art. 422 do Código de Processo Penal, possui natureza preclusiva. A inércia da parte no momento oportuno acarreta a perda do direito de praticar o ato processual. A defesa foi devidamente intimada para os fins do art. 422 do CPP em 15 de janeiro de 2021, mas permaneceu inerte, deixando transcorrer o prazo sem apresentar o rol de testemunhas.

O falecimento do advogado anterior ocorreu em 5 de novembro de 2023, ou seja, dois anos, nove meses e vinte e um dias após a preclusão da oportunidade de arrolar testemunhas, o que afasta a existência de nexo causal entre o óbito e a inércia processual. O novo advogado constituído recebe o processo no estado em que se encontra, não sendo o seu ingresso causa automática para a reabertura de prazos já preclusos ou para a renovação de atos processuais consumados.

A garantia constitucional da plenitude de defesa não é absoluta e deve ser exercida em conformidade com as normas que regem o devido processo legal, incluindo os prazos e as preclusões.

A tramitação prioritária do feito, por integrar a Meta 2 do Conselho Nacional de Justiça, reforça a necessidade de observância dos prazos e da marcha processual, não se constatando ilegalidade ou abuso de poder na decisão que indeferiu a reabertura de prazo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

O prazo para apresentação do rol de testemunhas na fase do art. 422 do Código de Processo Penal é preclusivo, e a inércia da defesa em seu momento oportuno impede a posterior produção da prova em plenário.

O falecimento do advogado do réu, ocorrido muito tempo após o esgotamento do prazo processual, não configura justa causa para afastar a preclusão consumada.

O ingresso de novo advogado no processo não autoriza a renovação de atos processuais já cobertos pela preclusão, pois o causídico assume o feito no estado em que se encontra.

Dispositivos relevantes citados
:

Art. 5º, XXXVIII, "a", e LV, da Constituição Federal.

Art. 422 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC n. 882.594/MS, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 12/09/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) Nº 5008486-16.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: JOSE CARLOS MORGADO

IMPETRADO: MAGISTRADO DA 1 VARA CRIMINAL DE GUARAPARI, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por JOSÉ CARLOS MORGADO, por intermédio de seus advogados, em face de ato do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, nos autos do Processo nº 0001265-97.2008.8.08.0021. A impetração volta-se contra as decisões que indeferiram o pedido de apresentação de rol de testemunhas para o Tribunal do Júri e a consequente redesignação da sessão de julgamento, aprazada para o dia 12 de junho de 2025.

Narra a inicial que o impetrante, réu na referida ação penal, viu-se desassistido em razão do falecimento de seu advogado constituído originariamente. Sustenta que, após a regularização da representação processual com a constituição dos novos patronos, foram formulados requerimentos para apresentação de rol de testemunhas, com base no art. 422 do Código de Processo Penal, e para a redesignação da sessão plenária, a fim de viabilizar a análise adequada dos autos e a intimação das testemunhas arroladas.

Afirma que tais pleitos foram indeferidos pelo Juízo de origem, ao argumento de preclusão da fase do art. 422 do CPP e de que o novo causídico assume o processo no estado em que se encontra. Aduz o impetrante que a decisão de pronúncia foi-lhe comunicada por edital e que, à época da designação do Júri, seu antigo advogado já havia falecido, tendo sido intimado para constituir novo defensor somente em data muito próxima à sessão de julgamento. Alega, ainda, a desproporcionalidade da decisão judicial, contrastando a longa paralisação do feito por iniciativa do próprio Judiciário com o rigor formal imposto à nova defesa.

Defende a ocorrência de cerceamento de defesa e violação ao princípio constitucional da plenitude de defesa, inerente aos julgamentos pelo Tribunal do Júri (art. 5º, XXXVIII, "a", da CF/88). Invoca jurisprudência que admite a mitigação da preclusão temporal em casos excepcionais, especialmente quando não configurada má-fé e demonstrada a imprescindibilidade da prova.

Requer, assim, a concessão definitiva da segurança, a fim de que sejam anuladas as decisões impugnadas, com o recebimento do rol de testemunhas apresentado e a designação de nova data para o julgamento.

Liminar indeferida na decisão de id. nº 14015342.

Informações prestadas pela autoridade coatora no id. nº 14146522.

Em seu parecer (id. n15380871), a Eminente Procuradora de Justiça IZABEL CRISTINA SALVADOR SALOMÃO opina pela denegação da ordem.

É esta a síntese do quadro fático dos autos e do pedido mandamental, que passo a analisar:

Conforme relatado, busca o impetrante, liminarmente, a suspensão da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, o recebimento do rol de testemunhas e a redesignação do ato, ao argumento central de cerceamento de defesa e violação à garantia da plenitude de defesa.

A defesa alega a ocorrência de
violação às garantias constitucionais da ampla defesa e, especificamente no âmbito do Tribunal do Júri, da plenitude de defesa, insculpidas no art. 5º, incisos LV e XXXVIII, “a”, da Constituição Federal.

Sucede, no entanto, que ao compulsar o
s autos, constat
ei
que o réu foi pronunciado
n
a sentença vista às fls. 410/412
dos autos. A matéria, intimando
a defesa constituída pelo
paciente foi publicada
no
diário da justiça em
20 de novembro de 2018
.

A intimação pessoal do réu, contudo, não foi efetuada, razão pela qual foi determinada a intimação por edital, de 06 de maio de 2020. A certidão de fl. 430 atesta que a fase da pronúncia precluiu em 19 de novembro de 2018 para o Ministério Público e em
7 de outubro de 2020 para a defesa
.

Preclusa a pronúncia, a defesa do paciente foi intimada para se manifestar na fase do artigo 422 do Código de Processo Penal, sendo a intimação devidamente publicada 15 de janeiro de 2021.

A defesa do coacto, no entanto, quedou-se inerte, deixando de apresentar o rol de testemunhas.

Na apreciação de casos análogos ao presente, o C. Superior Tribunal de Justiça tem firme posicionamento no sentido de que "
Nos termos do art. 422 do CPP, o Juiz Presidente do Tribunal do Júri deve determinar a intimação do Ministério Público ou querelante, no caso de queixa, e do defensor, para, no prazo de 5 dias, apresentarem rol das testemunhas que irão depor na sessão de julgamento, até no número de 5, além de juntar documentos e requerer diligências. Se a parte silenciar, restará preclusa a oportunidade de arrolar testemunhas, o que impedirá a produção de prova testemunhal em plenário
" (STJ, AgRg no HC n. 882.594/MS, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 12/9/2024).

Logo, preclusa a fase do artigo 422 do Código de Processo Penal, inviável admitir a reabertura de prazo para oferecimento de rol de testemunhas.

É certo que o falecimento do advogado do réu no curso do processo é uma circunstância que inspira uma análise mais flexível dos prazos processuais. No entanto, vale voltar a frisar que a intimação da defesa para os efeitos do artigo 422 do Código de Processo Penal se deu em 15 de janeiro de 2021, ao passo que a morte do causídico ocorreu apenas em 5 de novembro de 2023.

O intervalo de 2 anos, 9 meses e 21 dias entre as datas demonstra que o passamento do defensor não causou prejuízos à formulação da defesa do réu.

O impetrante também aduz que o paciente foi intimado da decisão de pronúncia por edital e que a intimação para constituir novo advogado ocorreu apenas em 29 de maio de 2025, a poucos dias da sessão de julgamento designada para 12 de junho próximo.

No ponto, cabe destacar que a lei processual não determina o alargamento do prazo na espécie, sendo certo que o novo patrono recebe o processo no estado em que se encontra.

Por fim, vale pontuar, assim como destaca o magistrado de origem, que o processo se encontra inserido na Meta 2 do Conselho Nacional de Justiça, o que impõe um maior empenho na sua resolução. Nesse contexto, resta evidenciado que a autoridade apontada como coatora agiu bem em assegurar a continuidade da marcha processual.

Desta forma, após atenta análise dos autos, concluo que não restou constatada a ocorrência de ilegalidade ou abuso de poder a serem coarctados pela presente via mandamental.

Na mesma linha da orientação adotada neste pronunciamento (e já destacado quando da análise da liminar), o entendimento esposado pela douta Procuradoria de Justiça, no parecer acostado no id. nº 15380871:

Primeiramente destaca-se que a prorrogação do prazo para efetivação de ato processual em decorrência de alguma impossibilidade do defensor, só tem cabimento quando demonstrado ser o único procurador do réu, e quando comprovada a sua total impossibilidade de exercer a profissão ou de substabelecer a procuração outorgada.

No caso analisado, conforme se infere do apostilado, o chamamento processual para fins do art. 422, do CPP, ocorreu em 29/07/2019 e em 15 de janeiro de 2021, tendo o defensor então atuante falecido em novembro de 2023, sendo que, não houve a demonstração de qualquer fato hábil a justificar o não atendimento às
intimações procedidas, de maneira que ausente a comprovação de situação legitimadora da reabertura do prazo para apresentação do rol de testemunhas, operando-se desta forma a preclusão.

Quanto ao ingresso dos novos advogados no feito, sabe-se que apesar de o réu ter o direito de constituir novo causídico, tal ato não legitima a renovação de atos processuais, visto que ele recebe os autos no estado em que se encontra.

Logo, dúvida não resta que não há direito líquido e certo a ser garantido por mandado de segurança.

Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A SEGURANÇA
pleiteada.